Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DIREITO AO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO GENÉRICO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATOS VÁLIDOS E REGULARES. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de débitos automáticos em conta corrente, decorrentes de contratos bancários, sob alegação de comprometimento integral da renda e nulidade da cláusula de irrevogabilidade da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a suspensão judicial dos débitos automáticos em conta corrente, oriundos de contratos bancários regularmente celebrados, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020, quando inexistente impugnação específica à validade dos contratos ou alegação de vício na autorização de débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta o direito de cancelar a autorização de débitos, mas não contempla a possibilidade de cancelamento unilateral e genérico de autorizações vinculadas a contratos bancários válidos e regularmente pactuados, salvo quando não reconhecida a autorização prévia.
4. O entendimento consolidado nesta 8a Turma Cível é no sentido de que o consumidor só pode cancelar a autorização de débito automático quando inexistente autorização prévia ou quando não reconhecida pelo titular, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução BACEN no 4.790/2020.
5. Não havendo elementos que evidenciem abuso, irregularidade ou inexistência de autorização nos contratos apresentados, nem insurgência específica quanto à validade das contratações, não se configura a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.
6. A alegação genérica de comprometimento integral da renda não basta para justificar a suspensão dos débitos automáticos pactuados, sendo imprescindível a regular instrução probatória no Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.